Tribunal: TJDFT
Processo: 0715176-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 19 DA LCP. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. REJEITADAS. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. O pedido foi julgado procedente, condenando-se o denunciado nas penas do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Pena fixada em 18 (dezoito) dias de prisão simples em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, bem como a aplicação da pena de multa de 12 dias-multa.
2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 47953593). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID n° 47953596).
3. A Defesa requereu, preliminarmente, a nulidade da busca pessoal. No mérito requer o reconhecimento da atipicidade da conduta, pois não há um órgão público responsável para expedir licença para portar arma branca, ou seja, não há regulamentação para o porte ou uso de armas brancas, sendo uma lei penal em branco, incompleta, não possuindo a definição da conduta criminosa por falta de regulamentação. Afirma que está pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal o agravo no RE no. 901.623, que discute idêntica controvérsia. Aduziu que, com base na dinâmica dos fatos narrados pelas testemunhas, não há prova da tipicidade material da conduta e que não há indicação de que o porte tenha colocado em risco qualquer bem jurídico, em especial diante da explicação fornecida pelo acusado, que afirmou que “portava o facão para fazer a limpeza da chácara dos seus avós, que já são idosos”. Sustenta que o tipo penal não dispensa a demonstração, no caso concreto, da finalidade ilícita do instrumento portado para fins de se perquirir se o bem jurídico penalmente protegido, qual seja, a paz pública, foi colocado em risco. Ainda, oficiou pela alteração para o regime aberto, pois a baixa lesividade da conduta não justifica a imposição de regime inicial mais gravoso àquele previsto no art. 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
4. Consta da denúncia que: “(...) “No dia 22 de maio de 2022, por volta de 09h06, na EQNN 03/05, BLOCO F, FRENTE AO LOTE 05, Ceilândia Norte/DF, o denunciado JORGE EVERTON SANTOS BARBOSA, de forma livre e consciente, trazia consigo uma arma (faca) e um estilete, fora de sua residência, sem licença da autoridade competente. Nas circunstâncias mencionadas, uma guarnição da polícia militar, quando em patrulhamento operacional, foi informada por populares de que, nas proximidades, tinha havido uma tentativa de assalto e que as características do autor seria de um indivíduo de moletom preto e boné verde. Em intensificação do patrulhamento na área, foi visualizado um indivíduo com tais características. Ato contínuo, foi feita abordagem no senhor Jorge Everton Santos Barbosa e, em busca pessoal, foi encontrada em sua posse uma faca e um estilete. Na entrevista, Jorge relatou que, por viver na rua e ter alguns desafetos, as usa pra se defender.”
5. Preliminar de nulidade da busca pessoal. A busca pessoal independe de mandado judicial quando há fundada suspeita da prática de crime (Art. 244, parte final, do CPP), bem como se for fundada em suspeita de policial que, baseado na experiência comum ou em patrulhamento etc., acredite que alguém oculte consigo objetos provenientes de condutas equiparadas a crimes ou instrumentos nelas utilizados ou a ela destinados. No caso, após ser informado por populares acerca das características de um homem que havia tentado assaltar na região da Ceilândia, a guarnição da PM abordou o réu, momento em que foi encontrado em sua posse uma faca e um estilete. Portanto, não há que se falar em nulidade da busca pessoal. Ademais, acolher a tese da defesa é o mesmo que, numa sociedade tão fragilizada em termos de segurança pública, dar total “carta branca” para o crime. Além do mais, aquela pessoa que estiver com algo ilícito, tipificado como crime, está apta para ser abordada e sofrer as consequências do ato. Preliminar rejeitada.
6. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), prescindindo de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulamentados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta.
7. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (faca e estilete), com considerável poder lesivo, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.
8. O reconhecimento da repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) no. 901623, no qual se questiona a tipicidade da conduta por suposta ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem a eficácia da norma em causa. Assim, o fato ainda é típico.
9. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 095632/2022 – 08o BPM, termo de apreensão de ID no 47953183 – pág. 11, onde consta uma faca do cabo branco e lâmina quebrada e um estilete de cabo verde, fotos dos objetos ao ID no 47953183 – págs. 4/10, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório.
10. As circunstâncias do fato indicam que o apelado trazia consigo as armas brancas (faca e estilete). As provas colhidas na fase policial (TC no 095632/2022 – 08o BPM), termo de apreensão de ID no 47953183 – pág. 11 e fotos dos objetos ao ID no 47953183 – págs. 4/10, todos em consonância com a prova oral colhida em juízo, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sendo que a alegação de atipicidade da conduta por ausência de regulamentação da norma não merece prosperar. Em que pese o recorrente alegar no recurso que “portava o facão para fazer a limpeza da chácara dos seus avós, que já são idosos” e em juízo ter afirmado que usava os objetos para sua defesa e também para uso pessoal, a fim de cortar coisas, pois morava na rua e trabalhava com recicláveis, veja-se que não se tem nenhuma informação nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico, mormente porque portava uma faca e um estilete e foi abordado após populares informarem à polícia que um indivíduo de moletom preto e boné verde havia tentado assaltar na região, mesmas características em o réu foi encontrado.
11. Outrossim, os policiais militares ouvidos em juízo - Sandro, Lucas e Jéssica- foram uníssonos ao confirmarem os fatos narrados na denúncia. Assim, no caso está comprovado que o apelante trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico.
12. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal.
13. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Observa-se que a acusada é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal.
14. O regime semiaberto está em conformidade com a súmula 269 do STJ que diz que: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
15. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
16. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.